Tribunal: TJDFT
Processo: 0709920-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Concedida habilitação no processo de origem ao advogado constituído, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante n.o 14 do Supremo Tribunal Federal.

2. Deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração em crimes e atos ilícitos, aptas a caracterizar a periculosidade do paciente.

3. No caso dos autos, trata-se de crime de roubo, em que o autor pediu transporte por aplicativo e, após entrar no carro, anunciou o assalto, apontando um revólver para a cabeça do motorista, com ameaça de morte, subtraindo-lhe o veículo. Tais circunstâncias indicam a periculosidade do paciente e justificam a necessidade e adequação da privação da sua liberdade em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.

4. Ademais, o paciente, aos 20 anos de idade, responde a uma ação penal pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, bem como ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e receptação, por duas vezes, o que demonstra que o paciente reitera na prática de crimes e atos ilícitos, sobretudo contra o patrimônio, de modo que sua liberdade oferece risco à ordem pública.

5. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.